Tribunal: STF
Processo: AI 456344
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO
   DO INSTRUMENTO.
Não tendo sido identificados os recorrentes, não
   basta a alegação do advogado dos agravantes de que nos autos
   principais não existem procurações em favor dos advogados. É
   indispensável, portanto, a juntada de certidão que ateste essa
   ausência, sob pena de não-conhecimento do recurso.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.